Tribunal: STF
Processo: ARE 824294
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUTONOMIA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. APLICAÇÃO DO TEMA RG Nº 339. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. INCIDÊNCIA DO TEMA Nº 424  DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.



    CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INCLUSÃO NO ORÇAMENTO MUNICIPAL DE VERBA PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE. INFRAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA MUNICIPAL E DA DISCRICIONARIEDADE.



    AGRAVO RETIDO E APELO DESPROVIDOS.” (e-doc. 13). 



    2. Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 17).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente alega violação ao art. 5º, incs. XXXV e LV, da Constituição da República (CRFB). Inicialmente, aponta a negativa de prestação jurisdicional quanto ao exame da matéria constitucional suscitada nos embargos de declaração opostos na origem. Sustenta, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa em virtude do indeferimento de produção de prova testemunhal. 



    3.1. No mérito, aduz ser o pedido juridicamente possível, pois a autonomia municipal não impede que o Poder Judiciário realize o controle de legalidade de atos administrativos vinculados, relativos ao empenho e pagamento de débitos, e, consequentemente, determine o cumprimento de obrigações de fazer e de não fazer, inclusive no tocante à inclusão de dívidas do Município em legislação orçamentária.



    3.2. Ao final, requer a cassação do acórdão referente ao julgamento dos declaratórios e, subsidiariamente, pede a reforma dos pronunciamentos anteriores para reconhecer o cerceamento de defesa e determinar o retorno dos autos ao 1º Grau ou para assentar a possibilidade de o Poder Judiciário controlar e suprir a prática de atos vinculados administrativo-orçamentários da Administração Pública do Município de Sertão/RS (e-doc. 21).



    4. O apelo extremo não foi admitido na origem (e-doc. 23), seguindo-se a interposição de agravo (e-doc. 25).



    5. A Secretaria Judiciária, ante o disposto na Portaria GP nº 138, de 2009, remeteu os autos à origem, tendo em vista o Tema nº 698 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 31).



    6. Diante do julgamento do mérito do referido Tema RG nº 698, o 2º Vice-Presidente do TJRS afastou a respectiva aplicação ao caso concreto e determinou a devolução dos autos ao Supremo Tribunal (e-doc. 34).



    É o relatório.



    Decido.



    7. De início, registro que o caso sob exame realmente não se adéqua ao Tema RG nº 698, cuja tese ficou assim definida:



    “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 



    2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 



    3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).”



    8. Quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional, destaco que esta Corte, ao analisar o Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral (AI nº 791.292-QO-RG/PE, da relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes), já firmou orientação no sentido de que os arts. 5º, incs. XXXV e LX, e 93, inc. IX, da Carta da República exigem que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sendo desnecessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações do recorrente, como ocorreu no caso.



    9. Além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou-se no sentido de ser inadmissível a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas requeridos no âmbito do processo judicial, por não configurar situação de ofensa direta ao Texto Constitucional. Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do ARE nº 639.228-RG/RJ (Tema RG nº 424), de relatoria do Ministro Cezar Peluso (Presidente), cuja ementa segue transcrita:  



    “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional.”



    10. No mais, para melhor exame da controvérsia discutida no recurso extraordinário, transcrevo o seguinte trecho do acórdão alusivo ao julgamento da apelação:



    “(...) A presente ação visa, em suma, ao reconhecimento da obrigação do Município de Sertão em proceder ao empenho das despesas, vencidas e vincendas, com energia elétrica e à apresentação de plano para contingenciamento das despesas empenhadas e futuras, incluindo tal débito em suas leis orçamentárias. 



    Consta no pedido inicial, dentre outros (fls. 39/40): 



    (a) antecipe inaudita altera parte a provável tutela final de procedência, determinando:



    a.1 – o empenho das contas vencidas que não tenham sido empenhadas, com o depósito judicial dos valores em questão, visando a dificultas o provável perdurar do inadimplemento do réu;



    a.2 – o empenho das contas vincendas que não tenham sido empenhadas;



    a.3 – a apresentação de plano contingenciamento e pagamento das dívidas empenhadas e futuras; em inexistindo qualquer plano, que seja obrigado à redação e à apresentação de um;



    a.4 – o impedimento de qualquer novo empenho, salvo exceções legais, com a consequente suspensão de licitações ou de qualquer tipo de certame até que se pague voluntariamente o que deve;



    a.5 – a exibição aos autos no prazo de 72 horas, com o objetivo de apurar eventual responsabilidade e verificar a destinação das verbas que tinham de ser usadas para pagamento do débito de energia



    (...)



    (c) ao final, julgue procedente a ação, tornando definitiva a liminar acima pleiteada, determinando ao réu, em última instância, que cumpra a legislação orçamentária, e isso como maneira mais eficaz de adimplir os débitos em favor da autora e de evitar que novas dívidas restem impagas;  



    Em suma, pretende a parte autora que o Município de Sertão seja compelido a incluir em seu orçamento verba destinada às despesas com energia elétrica. 



    Dispõe o art. 18 da Constituição Federal: ‘A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição.’. 



    A autonomia municipal constitui-se nas capacidades de auto-organização, de autogoverno, de autoadministração e de normatização própria.



    (...)  



    Por sua vez, o art. 30 da Constituição Federal estabelece as bases da competência dos Municípios, em especial o seu inciso III, o qual prevê a de instituir e arrecadar tributos de sua competência e a de aplicar suas rendas, sem prejuízo da prestação de contas pertinente. 



    A autonomia financeira fica garantida pela instituição e arrecadação de tributos. A partir daí, o Município possui plena liberdade para utilizar os valores arrecadados, em conformidade com sua lei orçamentária, salvo as exceções constitucionais de investimentos compulsórios em determinadas áreas, circunstância não verificado nos autos. 



    Pelo princípio da discricionariedade, o administrador público tem a possibilidade de apreciar determinada situação fática segundo os critérios de oportunidade e conveniência, escolhendo uma dentre várias soluções possíveis.  



    (...)



    Em se tratando de orçamento público, a discricionariedade identifica-se em dois momentos distintos. O primeiro momento é aquele que decorre da iniciativa das leis orçamentárias, quando o administrador elege as necessidades que devam ser satisfeitas prioritariamente. No segundo momento, a discricionariedade reveste-se de alguns aspectos: temporal mitigado (já que não há um calendário preciso, mês a mês, para a execução do orçamento); formal (com a escolha da forma de instrumentalização do ato) e, por fim, o aspecto da possibilidade de escolha dos meios (mediante a eleição da medida dita idônea para satisfazer o fim legal do ato). 



    Face ao princípio enunciado, o Poder Executivo Municipal goza de liberdade de escolha na destinação das verbas orçamentárias. Ao Poder Judiciário não compete suprimir a autonomia financeira do município, sob pena de restar violado o princípio da interdependência dos Poderes. 



    É que o Poder Judiciário não deve intervir em esfera reservada a outro Poder para substituí-lo em juízos de conveniência e oportunidade, querendo controlar as opções legislativas de organização e prestação, a não ser, excepcionalmente, quando haja uma violação evidente e arbitrária, pelo legislador, da incumbência constitucional. 



    (...)



    Logo, verifica-se que o Município de Sertão não pode ser forçado  a incluir em seu orçamento verba destinada à despesa com energia elétrica, sendo, da mesma forma, ilegal o reconhecimento da obrigação de contingenciamento de outras despesas, a fim de se resguardar valores para o pagamento específico de despesa com energia elétrica. 



    O ente público municipal, em virtude do princípio da discricionariedade,  possui  a liberdade de definir onde deverão ser aplicados os recursos públicos, elegendo suas prioridades, a fim de que sejam resguardados os direitos e as garantias fundamentais assegurados pela Constituição Federal. 



    (...)



    Assim, nego provimento ao apelo.” (e-doc. 13, p. 5-13).



    11. Conforme assinalado no acórdão recorrido, a ora recorrente pretende “que o Município de Sertão seja compelido a incluir em seu orçamento verba destinada às despesas com energia elétrica”. O Tribunal de origem manteve a sentença de improcedência do pedido com fundamento nos arts. 18 e 30 da Constituição da República, tendo em vista a autonomia municipal e o princípio da discricionariedade administrativa. 



    12. Com efeito, como bem destacado no escólio do célebre constitucionalista José Afonso da Silva, a Constituição da República de 1988 trouxe um grande avanço à autonomia dos Municípios, ao incluí-los na organização político-administrativa do nosso País, conferindo-lhes autonomia política, normativa, administrativa e financeira:



   “1. POSIÇÃO DO MUNICÍPIO NA FEDERAÇÃO 



    1. Fundamentos constitucionais 



    A Constituição de 1988 modifica profundamente a posição dos Municípios na Federação, porque os considera componentes da estrutura federativa. Realmente, assim o diz em dois momentos. No art. 1º declara que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal. No art. 18 estatui que a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição. 



    (....)



    Nos termos, pois, da Constituição, o Município brasileiro é entidade estatal integrante da Federação, como entidade político-administrativa, dotada de autonomia política, administrativa e financeira. Essa é uma peculiaridade do Município brasileiro. A inclusão do Município na estrutura da Federação teria que vir acompanhada de consequências, tais como o reconhecimento constitucional de sua capacidade de auto-organização mediante cartas próprias e a ampliação de sua competência, com a liberação de controles que o sistema até agora vigente lhe impunha, especialmente por via de leis orgânicas estabelecidas pelos Estados. 



    (...)



    II. AUTONOMIA MUNICIPAL 



    3. Base constitucional da autonomia municipal 



    A autonomia municipal é assegurada pelos arts. 18 e 29, e garantida contra os Estados no art. 34, VII, c, da Constituição. Autonomia significa capacidade ou poder de gerir os próprios negócios, dentro de um círculo prefixado por entidade superior. E é a Constituição Federal que se apresenta como poder distribuidor de competências exclusivas entre as três esferas de governo (já vimos isso). As Constituições até agora outorgavam aos Municípios só governo próprio e a competência exclusiva, que correspondem ao mínimo para que uma entidade territorial tenha autonomia constitucional. 



    Agora foi-lhes reconhecido o poder de auto-organização, ao lado do governo próprio e de competências exclusivas, e ainda com ampliação destas, de sorte que a Constituição criou verdadeiramente uma nova instituição municipal no Brasil. Por outro lado, não há mais qualquer hipótese de prefeitos nomeados. Tornou-se plena, pois, a capacidade de autogoverno municipal entre nós. 



    A autonomia municipal, assim, assenta em quatro capacidades: 



    (a) capacidade de auto-organização, mediante a elaboração de lei orgânica própria; 



    (b) capacidade de autogoverno, pela eletividade do Prefeito e dos Vereadores às respectivas Câmaras Municipais; 



    (c) capacidade normativa própria, ou capacidade de autolegislação, mediante a competência de elaboração de leis municipais sobre áreas que são reservadas à sua competência exclusiva e suplementar; 



    (d) capacidade de autoadministração (administração própria, para manter e prestar os serviços de interesse local). 



    Nessas quatro capacidades, encontram-se caracterizadas a autonomia política (capacidades de auto-organização e de autogoverno), a autonomia normativa (capacidade de fazer leis próprias sobre matéria de sua competência), a autonomia administrativa (administração própria e organização dos serviços locais) e a autonomia financeira (capacidade de decretação de seus tributos e aplicação de suas rendas, que é uma característica da autoadministração).” 



    (Curso de Direito Constitucional Positivo. 43 ed. São Paulo: Malheiros, 2020, p. 648-652; grifos nossos).



    13. Nessa mesma linha, são os ensinamentos de Paulo Bonavides: 



    “1. A dimensão federativa conferida ao Município pela Constituição de 1988 



    As prescrições do novo estatuto fundamental de 1988 a respeito da autonomia municipal configuram indubitavelmente o mais considerável avanço de proteção e abrangência já recebido por esse instituto em todas as épocas constitucionais de nossa história. 



    Com efeito, as mudanças havidas, conforme intentaremos demonstrar, alargaram o raio de autonomia municipal no quadro da organização política do País, dando-lhe um alcance e profundidade que o faz indissociável da essência do próprio sistema federativo, cujo exame, análise e interpretação já se não pode levar a cabo com indiferença à consideração da natureza e, sobretudo, da dimensão trilateral do novo modelo de federação introduzido no País por obra da Carta Constitucional de 5 de outubro de 1988. 



    Poder-se-ia até dizer que a autonomia do município recebeu um reforço de juridicidade acima de tudo quanto se conhece em outros sistemas federativos tocante à mesma matéria, não podendo pois tal densidade normativa deixar de pesar bastante, toda vez que, em busca de solução para problemas concretos de inconstitucionalidade, se aplicarem os recursos hermenêuticos indispensáveis à avaliação daquela garantia, consoante o modelo e a substância das regras que fluem da Constituição. 



    Faz-se mister assinalar desse modo o significado decisivo, inédito e inovador que assume o art. l8 da Constituição vigente. Esse artigo inseriu o município na organização político-administrativa da República Federativa do Brasil, fazendo com que ele, ao lado do Distrito Federal, viesse a formar aquela terceira esfera de autonomia, cuja presença, nos termos em que se situou, altera radicalmente a tradição dual do federalismo brasileiro, acrescido agora de nova dimensão básica. 



    (...)



    8. A autonomia financeira do Município e o Estado-membro 



    Em países de sistema federativo onde a autonomia municipal não chegou ao grau culminante de último registrado no Brasil, cuja nova Constituição produziu e institucionalizou um federalismo tridimensional, posto que ainda imperfeito na rudeza de algumas de suas linhas, mas sem paralelo em qualquer outra forma contemporânea de organização do Estado, a administração autônoma do município recebe uma proteção constitucional que faria inadmissíveis e nulos atos legislativos, não importa de que natureza - ordinária ou constituinte - praticados na esfera do poder do Estado-membro, com violação, em qualquer sentido e direção, daquilo que essencialmente pertence à autonomia das coletividades comunais. 



    A garantia institucional, representada pela autonomia do município, não pode ser alvo, por conseguinte, de surpresas ou investidas ocasionais, como aquelas que fizessem descer do Estado-membro o raio fulminador de certas franquias reduzidas a cinzas e frangalhos, caso prevalecessem por exemplo regras invasoras, mediante as quais uma Constituição estadual viesse privar o município de poderes normativos inerentes ao exercício de sua autonomia. Seria a hipótese, por exemplo, de as Câmaras Municipais já não poderem sequer estabelecer com independência certas prerrogativas, como a de fixar a remuneração do Prefeito ou os subsídios dos Vereadores. 



    Ficariam assim tais municípios sujeitos a limitações que a Constituição federal, fiadora do equilíbrio e da harmonia dos entes autônomos, e única a poder fazê-las, não fez, deixando de todo livre à discrição e competência das municipalidades aquilo que é parte integrativa da essência de seus poderes autônomos, ou seja, uma faculdade de caráter financeiro cuja subtração aos corpos titulares legítimos destrói, por inteiro, a autonomia do município.”



    (Curso de Direito Constitucional. 34 ed. São Paulo: Malheiros, 2019, p. 352-365; grifos nossos).



     14. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de assentar que a autonomia municipal foi elevada à condição de princípio estruturante da organização institucional do Estado brasileiro, tendo concluído pela impossibilidade de norma estadual dispor sobre a vinculação de recursos pertencentes aos Municípios, sob pena de configurar ingerência normativa indevida nas respectivas finanças e de violar o disposto nos arts. 18 e 30, inc. III, da Constituição da República. Nessa linha, são as ementas dos seguintes precedentes:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. LEI ORÇAMENTÁRIA: INICIATIVA. VINCULAÇÃO DE RECEITA. AUTONOMIA MUNICIPAL. ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 227 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, QUE DISPÕEM: ‘Art. 227. O Estado e os Municípios promoverão programas de assistência integral à criança e ao adolescente, com a participação deliberativa e operacional de entidades não governamentais, através das seguintes ações estratégicas: I - ... II - ... III- ... IV - ... V - ... Parágrafo Único - Para o atendimento e desenvolvimento dos programas e ações explicitados neste artigo, o Estado e os Municípios aplicarão anualmente, no mínimo, o percentual de um por cento dos seus respectivos orçamentos gerais’. ALEGAÇÃO DE QUE TAIS NORMAS IMPLICAM VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 18, CAPUT, 25, CAPUT, 30, III, 61, § 1º, II, "b", E 167, IV, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. 1. A Prefeitura Municipal de Recife, ao provocar a propositura da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, pela Procuradoria Geral da República, não pretendeu se eximir da responsabilidade, que também lhe cabe, de zelar pela criança e pelo adolescente, na forma do art. 227 da Constituição Federal e do artigo 227, caput, e seus incisos da Constituição Estadual. Até porque se trata de ‘dever do Estado’, no sentido amplo do termo, a abranger a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. 2. Sucede que, no caso, o parágrafo único do art. 227 da Constituição Estadual estabelece, para tal fim, uma vinculação orçamentária, ao dizer: ‘para o atendimento e desenvolvimento dos programas e ações explicitados neste artigo, o Estado e os Municípios aplicarão, anualmente, no mínimo, o percentual de um por cento dos seus respectivos orçamentos gerais’. 3. Mas a Constituição Federal atribui competência exclusiva ao Chefe do Poder Executivo (federal, estadual e municipal), para a iniciativa da lei orçamentária anual (artigo 165, inciso III). Iniciativa que fica cerceada com a imposição e automaticidade resultantes do texto em questão. 4. Por outro lado, interferindo no orçamento dos Municípios, não deixa de lhes afetar a autonomia (art. 18 da C.F.), inclusive no que concerne à aplicação de suas rendas (art. 30, inc. III), sendo certo, ademais, que os artigos 25 da parte permanente e 11 do ADCT exigem que os Estados se organizem, com observância de seus princípios, inclusive os relativos à autonomia orçamentária dos Municípios. 5. Ademais, o inciso IV do art. 167 da Constituição Federal, hoje com a redação dada pela E.C. nº 29, de 14.09.2000, veda ‘a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e 159, a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde e para manutenção e desenvolvimento do ensino, como determinado, respectivamente, pelos artigos 198, § 2º, e 212, e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita, previstas no art. 165, § 8º, bem como o disposto no § 4º deste artigo’. A vedação é afastada, portanto, apenas nas hipóteses expressamente ressalvadas, que não abrangem os programas de assistência integral à criança e ao adolescente. É que, quanto a isso, o inciso IV do art. 167 da Constituição Federal encerra norma específica, fazendo ressalva expressa apenas das hipóteses tratadas nos artigos 198, § 2º (Sistema Único de Saúde) e 212 (para manutenção e desenvolvimento do ensino). 6. De qualquer maneira, mesmo que não se considere violada a norma do art. 168, inciso IV, da C.F., ao menos a do art. 165, inciso III, resta inobservada. Assim, também, a relativa à autonomia dos Municípios, quanto à aplicação de suas rendas. 7. Ação Direta julgada procedente, declarando-se a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 227 da Constituição do Estado de Pernambuco.”



    (ADI nº 1.689/PE, Rel. Min. Sydney Sanches, Tribunal Pleno, j. 12/03/2003, p. 02/05/2003; grifos nossos).



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – EMENDA À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO MARANHÃO (EC Nº 13/95) – LIMITAÇÕES AO PODER CONSTITUINTE DECORRENTE – PRERROGATIVA QUE NÃO SE REVESTE DE CARÁTER ABSOLUTO – NORMA CONSTITUCIONAL ESTADUAL QUE DETERMINA, NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO E DOS MUNICÍPIOS DESSA UNIDADE DA FEDERAÇÃO, A APLICAÇÃO DE PARCELA (5%) DAS RECEITAS ORIUNDAS DE IMPOSTOS E DOS RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSFERÊNCIAS A SER DESTINADA À “PRODUÇÃO DE ALIMENTOS BÁSICOS” – TRANSGRESSÃO À CLÁUSULA CONSTITUCIONAL DA NÃO AFETAÇÃO DA RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTOS (CF, ART. 167, IV) E AO POSTULADO DA AUTONOMIA MUNICIPAL (CF, ART. 30, III) – VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL QUE IMPEDE, RESSALVADAS AS EXCEÇÕES PREVISTAS NA PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO, A VINCULAÇÃO, A ÓRGÃO, FUNDO OU DESPESA, DO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS – INADMISSIBILIDADE DE O ESTADO-MEMBRO IMPOR AO MUNICÍPIO A DESTINAÇÃO DE RECURSOS E RENDAS QUE PERTENCEM, POR DIREITO PRÓPRIO, AO ENTE MUNICIPAL – INGERÊNCIA ESTADUAL INDEVIDA EM TEMA DE EXCLUSIVO INTERESSE DO MUNICÍPIO – O PRINCÍPIO DA AUTONOMIA MUNICIPAL COMO UMA DAS PEDRAS ANGULARES SOBRE A QUAL SE ESTRUTURA O EDIFÍCIO INSTITUCIONAL DO ESTADO FEDERAL BRASILEIRO – A LEI ORGÂNICA (CF, ART. 29, CAPUT) QUALIFICA-SE COMO VERDADEIRO ESTATUTO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO – DOUTRINA – PRECEDENTES – MEDIDA CAUTELAR ANTERIORMENTE DEFERIDA PELO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE – REAFIRMAÇÃO DA CONSOLIDADA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O TEMA – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 198 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO MARANHÃO, NA REDAÇÃO DADA PELA EC ESTADUAL Nº 13/95 – AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE.”



    (ADI nº 1.374/MA, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 17/10/2018, p. 15/03/2019; grifos nossos).  



    15. Como se pode perceber nos julgados acima, a autonomia conferida aos Municípios na Carta de 1988 impede que lhe seja imposta a destinação de parte de sua renda a determinado órgão, fundo ou despesa, sob pena de ofensa aos arts. 18 e 30, inc. III. Isso porque o Município somente está vinculado à destinação de recursos determinada pelo Texto Constitucional, nos termos do art. 167, inc. IV.



    16. Mostra-se de rigor, portanto, reconhecer que o Tribunal de origem, ao consignar a impossibilidade de se determinar ao Município de Sertão/RS a inclusão, em seu orçamento, de verba destinada ao pagamento de despesas com energia elétrica, com o fim de quitar débitos com a recorrente, decidiu de acordo com a jurisprudência desta Corte.



    17. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    18. Para além, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    19. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Intime-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator